Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701921-14.2024.8.07.0010 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. RECORRIDA: VERIA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ORIAS TEREZA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. BIÓPSIA DE LESÃO PULMONAR SUSPEITA C/C PET CT FDG. RECUSA E/OU DEMORA INDEVIDA. ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É ilegítima a atitude do plano de saúde em não proceder a realização de exames urgentes solicitados por médico especialista e destinado ao tratamento oncológico da paciente. Havendo cobertura do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico. Precedentes. 2. In casu, a recusa e/ou demora injustificada em autorizar/realizar o procedimento prescrito pelo médico assistente da paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, cujo quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se capaz de alcançar às finalidades para as quais é prevista, especialmente pelos fundamentados critérios indicados para a fixação, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto. 3. As astreintes (multa cominatória) constituem penalidade processual imposta ao obrigado em decorrência do não atendimento do comando estampado no título judicial, como forma de coagi-lo a realizar a ordem judicial, preservando a autoridade dos comandos emanados pelo juízo, nos termos do art. 537 do CPC. 3.1. Na hipótese, a requerida deixou de cumprir a tutela de urgência por mais de 6 (seis) meses após regularmente intimada, deixando de demonstrar a existência de justa causa que impossibilitasse o cumprimento da ordem judicial, vindo a paciente a falecer no curso da demanda. Logo, vislumbra-se nítido descaso com o Poder Judiciário, não havendo que se falar em desproporcionalidade capaz de excluir ou minorar a sanção aplicada. 4. A incidência de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos os institutos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da mesma obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento, de modo que, ao exercerem a mesma função sancionadora em razão do descumprimento da obrigação no prazo estipulado, não podem ser cumulados, sob pena de indevida duplicidade sancionatória. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor consolidado das astreintes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 188, inciso I, todos do Código Civil, sustentando inexistir ilicitude ou descumprimento contratual por parte da operadora a justificar sua condenação à cobertura do exame e/ou indenização por danos morais, pois autorizou a realização do procedimento prescrito à recorrida, o qual não ocorreu de imediato por fatores alheios à atuação da recorrente. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado pela indenização; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, argumentando que as astreintes fixadas se tornaram manifestamente inaplicáveis, tendo em vista que a multa por descumprimento de uma obrigação judicial tem natureza acessória, não podendo se tornar mais proveitosa ou interessante para o seu credor do que a prestação do próprio direito material objeto da lide. Afirma que elas não fazem coisa julgada, podendo haver revisão do seu valor a qualquer tempo e jurisdição, razão pela qual também requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a redução do montante definido a esse título. Fundamenta, ainda, o recurso, na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que todas as publicações a serem procedidas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, inscrito na OAB/CE no 16.470 (ID 74106371). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 188, inciso I, todos do CCB. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou pela alteração do valor fixado, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo em relação à indicada afronta aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo, o que não se verifica no caso dos autos” (AgInt no REsp n. 2.020.615/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025